Tribunal: TJDFT
Processo: 0735640-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735640-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA OLIMPIA FERREIRA CORTES AGRAVADO: ADEMIR MONTEIRO DE CARVALHO DECISÃO Não cabe sustentação oral por ocasião do julgamento de agravo interno, conforme dispõe o art. 937 do CPC e art. 110, I, do RITJDFT. Desse modo, indefiro o pedido veiculado na petição ID 78721826. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora